Tribunal: STF
Processo: RE 92379
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
FALTA DE QUESTIONAMENTO NA DECISÃO RECORRIDA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EM QUE SE FUNDA A INCONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA INDICADA COMO DIVERGENTE NÃO PUBLICADA NO REPERTÓRIO MENCIONADO NA PETIÇÃO RECURSAL. APELO DERRADEIRO NÃO CONHECIDO.